Tribunal: TJPA
Processo: 0010552-31.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010552-31.2017.8.14.0012

APELANTE: JOSE MARIA FARIAS MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 129, §9 DO CPB C/C ART. 5°, I E 7º, I, DA LEI N. 1 1.340/2006
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. CORREÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Observo que houve equívoco do Magistrado sentenciante, pois a pana-base foi aplicada em 01 (um) ano de detenção, e não houve aplicação de nenhuma circunstância agravante e atenuante, nem tampouco causa de aumento ou de diminuição de pena, assim, procedo a correção, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
;

2.
Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.
Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOSÉ MARIA FARIAS MENDES
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa, que o condenou a
pena de 02 (dois) anos de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, §9 do CPB c/c art. 5°, I e 7º, I, da Lei n. 1 1.340/2006
.

Narra a peça inicial que
no dia 04 de agosto de 2017, por volta das 22:00 horas, no interior da casa do casal, o denunciado JOSÉ MARIAS FARIA MENDES, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima MARIA DO SOCORRO POMPEU FARIAS, praticando, assim, o crime descrito no artigo 129, parágrafo 9° do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5", I, e art. 7°, 1, da Lei 11.340/06.

Extrai-se da peça investigatória que na data dos fatos e local supracitados, o acusado. JOSÉ MARIA FARIAS MENDES, durante uma discussão familiar, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima MARIA DO SOCORRO POMPEU FARIAS, por meio de socos no rosto, pisões em sua barriga e pancadas em sua costa, utilizando-se de um taco de bilhar, provocando as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito.

Em
razões recursais (ID 8726040 – Págs. 72/74)
, o recorrente pugna pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o fundamento que negativou a circunstância judicial da culpabilidade foi inidôneo.

Alega que o aumento foi acima da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sem fundamentação.

Assevera que houve incongruência entre a pena-base e a pena definitiva, bem como contradição entre a fundamentação e o dispositivo legal.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas, afirmando que o apelante não possui condições de arcar com os custos do processo.

Em
contrarrazões (ID 8726043 - Págs. 80/84),
o Ministério Público requer seja conhecido o recurso e
negado provimento
ao apelo.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se, pelo
conhecimento

e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria.

O recorrente pugna pela reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que o fundamento que negativou a circunstância judicial da culpabilidade foi inidôneo.

Alega que o aumento foi acima da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sem fundamentação.

Assevera que houve incongruência entre a pena-base e a pena definitiva, bem como contradição entre a fundamentação e o dispositivo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pleito condenatório constante na denúncia e CONDENO
o réu JOSÉ MARIA FARIAS MENDES, qualificado às fls. 02, nas penas do artigo 129, §9º
do CPB c/c arts. 5º, I e 7º, I, da Lei n. 11.340/2006.

Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime objeto de julgamento, na forma que segue:

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código
Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem
como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: O acusado agiu com culpabilidade exacerbada, vez que se utilizou de um taco de bilhar para agredir a vítima;

2. ANTECEDENTES: conforme se verifica pela certidão de antecedentes juntada aos autos,
trata-se de pessoa primária e sem antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando
ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em
geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui
dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime, embora repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja,
sentimento de posse sobre o sexo feminino, portanto, nada a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não há notícias nos autos que dão conta de maiores consequências
em razão do delito;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o delito.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL ao réu.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 01 (um)
ano de detenção.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Conforme fundamentação, não há causas de atenuação tampouco de agravamento de pena,
pelo que mantenho o computo da pena anteriormente obtido.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e real
em 02 (dois) anos de detenção, com fulcro no artigo 129, §9 do CPB c/c art. 5º, I e 7º, I, da
Lei n. 11.340/2006.

V. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2 do CPP, a ser realizada na fase de
execução penal.

VI. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea c, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena
será o ABERTO, em casa penal a ser designada pela SEAP, a critério também do Juízo das
Execuções Penais.

(...)”

Na
1ª fase

da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena basilar
no patamar de
01 (ano) ano de detenção
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de ameaça, valorando negativamente a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
.

Observo que nada há que modificar da análise da circunstância ora guerreada, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na
2ª fase
do cálculo dosimétrico, o juízo
a quo
não reconheceu a incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes da pena.

Já na
3ª fase
dosimétrica, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, a
pena em definitivo
fora fixada no patamar de
02 (dois) anos de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
.

Neste ponto, observo que houve equívoco do Magistrado sentenciante, pois a pana-base foi aplicada em 01 (um) ano de detenção, e não houve aplicação de nenhuma circunstância agravante e atenuante, nem tampouco causa de aumento ou de diminuição de pena, assim, procedo a correção, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (UM) ANO DE DETENÇÃO
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena e as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado de 1º grau.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta.

Ademais, os critérios utilizados pelo juízo
a quo
, mostraram-se corretos,
não havendo qualquer erro ou teratologia que justifique a modificação da análise feita pelo Juiz sentenciante
dentro do critério de discricionariedade que ele tem para analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixar a pena-base.

Dessa maneira, julgo provido o apelo neste ponto.

2. Pedido de isenção do pagamento de custas processuais.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas, afirmando que o apelante não possui condições de arcar com os custos do processo.

O pleito não merece prosperar.

Sobre a matéria, dispõe o art. 804 do CPP, que

"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."

Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“
§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

O juízo sentenciante, inclusive, no édito condenatório, assim consignou:

“(...)

III.10. CONDENAÇÃO POR CUSTAS

Condeno ainda o condenado ao pagamento das custas processuais, a serem calculadas pela

UNAJ, na forma da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Contudo, suspendo a cobrança por se tratar de réu assistido da defensoria pública estadual,

pelo prazo de cinco anos.
(...)”.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita.

Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
(...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)
(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para corrigir a pena aplicada pelo Magistrado
a quo
, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa,
25
de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022